Tribunal: TJBA
Processo: 8129202-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129202-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERELANDY ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, HEIDER SUZART DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. ALEGADA RECUSA DE SEGUNDA CHAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. MÚLTIPLAS PENDÊNCIAS ACADÊMICAS E FINANCEIRAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - A
pelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados contra instituição de ensino superior, sob alegação de que a recusa injustificada em aceitar
atestado médico para realização de segunda chamada causou reprovação em disciplina e impossibilitou a conclusão da pós-graduação no prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve adequada aplicação das regras de distribuição do ônus da prova; (ii) se restaram demonstrados os fatos constitutivos do direito da apelante; e (iii) se configurados os pressupostos para a responsabilização civil da apelada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inversão do ônus da prova prevista no CDC não desobriga o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, apenas facilita a produção de provas que teria dificuldades em trazer aos autos diante de sua hipossuficiência técnica.

4 - A apelante não logrou demonstrar que efetivamente apresentou atestado médico à instituição acompanhado de pedido de segunda chamada nem que tal pleito foi indeferido, limitando-se a juntar o atestado médico isoladamente, sem comprovar sua submissão à apreciação da instituição.

5 - A existência de múltiplas pendências acadêmicas (não apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso) e financeiras significativas (17 parcelas inadimplidas totalizando R$ 10.712,14) afasta o nexo causal entre a alegada conduta da instituição e os danos pretendidos.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129202-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MERELANDY ALVES NASCIMENTO e como apelada INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.